Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733594-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Tatiana Riera Quintana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0712707-63.2023.8.07.0007, assim redigida: “Intimada a parte exequente para emendar a inicial, a parte autora requer concessão de prazo para cumprimento das determinações. Dentro disso, defiro o pedido de ID 166302148. Aguarde-se por 40(quarenta) dias. Transcorrido este prazo, a parte autora deverá cumprir as determinações, independentemente de nova intimação, sob pena de indeferimento da petição inicial: I - considerando a possibilidade de transferência do título executivo por meio de endosso, juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário de embasa a execução. Observe o credor o disposto no art. 29, §1°, da Lei n° 10.931/04. Esclareço que a parte poderá anexar foto do documento ou sua digitalização colorida. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a necessidade de juntada da digitalização do original da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes. 2 - O § 1o do artigo 29 da Lei n.o 10.931/2004 prevê que o título, objeto da execução, se transmite por endosso, razão pela qual mister se faz exigir-se demonstração de que o exequente se encontra na posse da cártula a fim de promover sua execução. 3 - A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1634073, 07252190420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso não disponha da via original do documento, em nome da economia e celeridade processual, faculto a conversão do feito em ação de conhecimento, devendo o credor acostar nova petição inicial adequada ao rito. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem-se os autos conclusos. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50132096), em síntese, que não há necessidade de juntada da cédula de crédito bancário original para que seja recebida a petição inicial da execução. Argumenta que os documentos coligidos nos autos do processo de origem são suficientes para legitimar o prosseguimento do curso regular do processo de execução, tendo sido demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação subjacente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o recebimento da petição inicial da ação de execução. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 50132104). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em exame consiste em examinar a necessidade da juntada, aos autos, do título executivo em sua versão original, com a finalidade de instruir a execução. No caso em exame o Juízo singular determinou, inicialmente, que a recorrente juntasse “os autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário” (Id. 163687185 dos autos do processo de origem). A recorrente, em seguida, requereu a concessão do prazo de 40 (quarenta) dias para o cumprimento dessa ordem, ao fundamento de que o referido instrumento se encontra arquivado no “arquivo central da instituição financeira” (Id. 166302148 dos autos do processo de origem). Em seguida, por meio da decisão ora impugnada, houve o deferimento do requerimento aludido, tendo sido concedido o pretendido prazo de 40 (quarenta dias). No entanto, ainda assim, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, por meio do qual argumenta, em síntese, a desnecessidade de juntada do instrumento negocial multicitado. Nesse contexto, a recorrente praticou atos logicamente incompatíveis entre si, pois, após concordar com a necessidade de juntar aos autos o instrumento de crédito original, houve o deferimento do requerimento de dilação de prazo para o cumprimento da ordem judicial aludida. Assim, não é possível admitir a existência de interesse recursal em relação à impugnação à ordem judicial que considerou necessária a juntada, aos autos, do título de crédito antes mesmo do término do transcurso do prazo requerido pela própria credora. Por força do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator